Tribunal: STJ
Processo: 1002652-28.2020.8.26.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2507497 - SP(2023/0370716-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: TIAGO ANTONIO PAULOSSO ANIBAL - SP259303
AGRAVADO
: JOSE EUGENIO BOBADILHA
AGRAVADO
: MARIA DA GRACA BOBADILHA
ADVOGADOS
: RENATA LATANSIO COSTA RIBEIRO - SP302165
FLAINA DO NASCIMENTO SANTOS - SP331808
JORGE CARLOS SILVA ARITA - SP346710
DIOGO VITOR SOUZA DE JESUS - SP395389
LEONARDO DE CARVALHO E SILVA - DF014349
AMANDA DOS SANTOS PRIANTI - SP449525
JOAO FRANCISCO GOUVEA - SP012779
FABIO LOUSADA GOUVEA - SP142662
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CRIAÇÃO DO MONUMENTO NATURAL ESTADUAL DA
PEDRA GRANDE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA CONFIGURADA NO CASO DOS
AUTOS. PROVIMENTO NEGADO.
1. Cuida-se de ação de indenização por desapropriação indireta proposta
diante da criação do Monumento Natural Estadual da Pedra Grande, que teria
esvaziado o valor econômico das propriedades da parte autora, sem o devido processo
de desapropriação e indenização.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a criação de parque nacional
ou estadual configura desapropriação indireta, e não apenas uma limitação
administrativa, uma vez que a área passa a ser de posse e domínio públicos, conforme
disposto no
§1o, da
art. 11,
Lei 9.985/2000.
3. Em relação à criação de Monumento Natural, o
§ 2o, da
art. 12,
estabelece que, "
Lei 9.985/2000
havendo incompatibilidade entre os objetivos da área
e as atividades privadas ou não havendo aquiescência do proprietário às condições
propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade para a coexistência
do Monumento Natural com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada, de
acordo com o que dispõe a lei".
4. Caso em que a prova pericial dos autos, conforme registrado no acórdão
recorrido, concluiu pela ocorrência de impedimento da utilização dos bens e pela
configuração da desapropriação.
Documento eletrônico VDA55317709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/03/2026 18:02:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 32eb266b-1473-4fae-a7f6-dff865b172e2

5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55317709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/03/2026 18:02:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 32eb266b-1473-4fae-a7f6-dff865b172e2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2507497 - SP(2023/0370716-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: TIAGO ANTONIO PAULOSSO ANIBAL - SP259303
AGRAVADO
: JOSE EUGENIO BOBADILHA
AGRAVADO
: MARIA DA GRACA BOBADILHA
ADVOGADOS
: RENATA LATANSIO COSTA RIBEIRO - SP302165
FLAINA DO NASCIMENTO SANTOS - SP331808
JORGE CARLOS SILVA ARITA - SP346710
DIOGO VITOR SOUZA DE JESUS - SP395389
LEONARDO DE CARVALHO E SILVA - DF014349
AMANDA DOS SANTOS PRIANTI - SP449525
JOAO FRANCISCO GOUVEA - SP012779
FABIO LOUSADA GOUVEA - SP142662
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CRIAÇÃO DO MONUMENTO NATURAL ESTADUAL DA
PEDRA GRANDE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA CONFIGURADA NO CASO DOS
AUTOS. PROVIMENTO NEGADO.
1. Cuida-se de ação de indenização por desapropriação indireta proposta
diante da criação do Monumento Natural Estadual da Pedra Grande, que teria
esvaziado o valor econômico das propriedades da parte autora, sem o devido processo
de desapropriação e indenização.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a criação de parque nacional
ou estadual configura desapropriação indireta, e não apenas uma limitação
administrativa, uma vez que a área passa a ser de posse e domínio públicos, conforme
disposto no
§1o, da
art. 11,
Lei 9.985/2000.
3. Em relação à criação de Monumento Natural, o
§ 2o, da
art. 12,
estabelece que, "
Lei 9.985/2000
havendo incompatibilidade entre os objetivos da área
e as atividades privadas ou não havendo aquiescência do proprietário às condições
propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade para a coexistência
do Monumento Natural com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada, de
acordo com o que dispõe a lei".
4. Caso em que a prova pericial dos autos, conforme registrado no acórdão
recorrido, concluiu pela ocorrência de impedimento da utilização dos bens e pela
configuração da desapropriação.
Documento eletrônico VDA54715230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:39
Código de Controle do Documento: 4596a3c5-abd4-4d76-831d-e6bd7c6c3d24

5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO da decisão de fls.
em que conheci do agravo
1.273/1.283,
para dar parcial provimento ao recurso especial de JOSÉ EUGÊNIO BOBADILHA e
MARIA DA GRAÇA BOBADILHA.
A parte recorrente alega o seguinte (fls.
):
1.290/1.297
A decisão deve ser reformada.
A uma, porque a situação narrada nos autos diz respeito à criação de
Monumento Natural, e não de Parque Estadual, sendo certo tratar-se de
unidades de conservação tanto absolutamente distintas a ponto de
possuírem regimes jurídicos diferentes, na forma da literalidade da
legislação ambiental federal no
:
9.985/2000
Art. 8o O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto
pelas seguintes categorias de unidade de conservação:
III - Parque Nacional;
IV - Monumento Natural;
Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a
preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica
e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e
o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação
ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo
ecológico.
§ 1o O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo
que as áreas particulares incluídas em seus limites serão
desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.
Art. 12. O Monumento Natural tem como objetivo básico
preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica.
§ 1o O Monumento Natural pode ser constituído por áreas
particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da
unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local
pelos proprietários.
§ 2o Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as
atividades privadas ou não havendo aquiescência do proprietário às
condições propostas pelo órgão responsável pela administração da
unidade para a coexistência do Monumento Natural com o uso da
propriedade, a área deve ser desapropriada, de acordo com o que
dispõe a lei. (grifos acrescidos)
Está claro pela leitura na norma aplicável que, em situação diversa da
que ocorre com a instituição de Parque Estadual, é perfeitamente possível a
manutenção da propriedade diante da criação de Monumento Natural, sem
falar em desapropriação, a menos que haja comprovada incompatibilidade
entre os objetivos da área e as atividades privadas ou falta de concordância
quanto aos usos da unidade de conservação.
Entretanto, a análise de incompatibilidade entre os objetivos da área e
as atividades privadas ou falta de concordância quanto aos usos da unidade
Documento eletrônico VDA54715230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:39
Código de Controle do Documento: 4596a3c5-abd4-4d76-831d-e6bd7c6c3d24

de conservação demanda apreciação de fatos e de provas, o que é proscrito
na via do Recurso Especial, ante o óbice consagrado na Súmula no 7 dessa
Corte Superior.
Não bastasse, o TJSP, com base expressa nas provas amealhadas
aos autos e produzidas no curso do processo, inclusive prova pericial,
formou a convicção de que não houve desapossamento administrativo,
tampouco inutilização das atividades econômicas da área.
[...]
A duas, o acórdão do TJSP fora respaldado também no Decreto
Estadual no 55.662/2010, cujas disposições, além de não abrirem a via do
Recurso Especial, não podem ser interpretadas por esse col. STJ, conforme
o óbice da

Súmula no 280/STF, analogicamente aplicada.
[...]
A três, jamais houve o adequado cotejo analítico necessário a amparar
a pretensão recursal embasada na alínea “c” do inciso III do artigo 105 da
CF.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do processo
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
1.302/1.310
É o relatório.
VOTO
Primeiramente, registro que o recurso especial interposto pela parte adversa
preencheu os requisitos de admissibilidade, apresentando todos os elementos
necessários à compreensão da controvérsia. Os temas nele abordados foram objeto de
prequestionamento e sua análise não demandou o revolvimento de matéria fático-
probatória ou de legislação local. Não havia nada a impedir o conhecimento do mérito
recursal.
Na origem, cuida-se de ação de indenização por desapropriação indireta
proposta por JOSÉ EUGÊNIO BOBADILHA e MARIA DA GRAÇA BOBADILHA contra
a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO em razão da criação do
Monumento Natural Estadual da Pedra Grande, que teria esvaziado o valor econômico
de suas propriedades, sem o devido processo de desapropriação e indenização.
O pedido foi julgado improcedente pelo Juízo de primeiro grau (fls.
).
956/963
O Tribunal de origem negou provimento à apelação da parte autora e manteve a
sentença por outros fundamentos (fls.
).
1.043/1.053
Quanto ao direito à indenização, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO decidiu nestes termos (fls.
– destaque acrescentado):
1.046/1.052
Documento eletrônico VDA54715230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:39
Código de Controle do Documento: 4596a3c5-abd4-4d76-831d-e6bd7c6c3d24

Na espécie, os demandantes alegam que a Fazenda Pública do
Estado de São Paulo se apossou, sem a instauração do necessário
procedimento desapropriatório, e à míngua do pagamento de qualquer
indenização, de lotes de seu domínio (Matrículas no 26.535, no 27.293, no
51.607, no 57.936 e no 57.949) situados no Município de Atibaia através da
criação do Monumento Natural da Pedra Grande e da sua Zona de
Amortecimento por meio do Decreto Estadual no 55.662/2010.
[...]
No caso dos autos, entretanto, sequer há que se falar em termo inicial
do prazo prescricional, pois, na verdade, não se está diante de hipótese de
apossamento administrativo.
O que se constata, na realidade, é a presença de limitação
administrativa, a qual se distingue absolutamente da desapropriação. Ao
passo em que nesta, há aquisição da propriedade particular pelo
expropriante, mediante integral indenização, naquela, há, apenas, restrição
ao uso da propriedade imposta genericamente a todos os proprietários que
se enquadrem em situação análoga, sem qualquer indenização.
[...]
Do que se colhe acima, deve-se reconhecer que as restrições ao
direito de propriedade que se caracterizam como limitações administrativas,
ainda que esvaziem o conteúdo econômico do imóvel, não constituem
desapropriação indireta. Do que se extrai dos autos e das alegações da
autora, não é possível concluir, in casu, que houve desapropriação do
imóvel que lhe pertence, uma vez que não é narrado qualquer ato que
seja apto a configurar como apossamento do imóvel.
A simples alegação de que o imóvel encontra-se dentro do
perímetro dos parques estaduais não é suficiente para a configuração
de esbulho possessório por parte do Poder Público. Para que se
vislumbrasse hipótese de desapropriação indireta, deveria ter ocorrido
a inversão da posse, que passaria a ser exercida pela Requerida, fato
que não foi demonstrado.
[...]
Em situações semelhantes, em que proprietários de imóveis
atingidos pela edição do Decreto Estadual n° 55.662, de 30 de março de
2010, este Tribunal de Justiça pronunciou-se no sentido de rechaçar a
possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de indenização,
tendo em vista não se tratar de desapropriação indireta.
[...]
Importante ressaltar que, do que se verifica dos autos, até o momento,
a Fundação para Conservação e a Produção Florestal do Estado de São
Paulo não promoveu a aquisição da amigável dos imóveis dos autores e
nem procedeu à sua desapropriação, na forma do artigo 14 do Decreto
Estadual no
:
55.662/2010
[...]
Dessa forma, consoante preconiza o artigo 18 do Decreto Estadual no
55.662/2010 tanto atividades agropecuárias quanto outras poderão ser
desenvolvidas provisoriamente pelos respectivos proprietários até a
sua efetiva aquisição amigável ou quando da imissão na posse em
caso de desapropriação, de modo que o alegado esvaziamento do
conteúdo econômico da propriedade resta infundado.

Documento eletrônico VDA54715230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:39
Código de Controle do Documento: 4596a3c5-abd4-4d76-831d-e6bd7c6c3d24

Nos termos da jurisprudência desta Corte, a criação de parque nacional ou
estadual configura desapropriação indireta, e não apenas uma limitação administrativa,
uma vez que a área passa à posse e ao domínio públicos.
Cito os seguintes julgados (sem destaque nos originais):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO
RELEVANTE. CONSTATAÇÃO. PARQUE ESTADUAL SERRA VERDE.
DECRETOS
DE
CRIAÇÃO.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
CONFIGURAÇÃO. § 1o, DA

ART. 11, LEI N. 9.985/2000. PRESCRIÇÃO
DECENAL. TEMA N. 1019 DO STJ. RETORNO DOS AUTOS PARA
PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO E POSTERIOR JULGAMENTO.
EMBARGOS
ACOLHIDOS,
COM
A
ATRIBUIÇÃO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO E AO RECURSO ESPECIAL.
1. Reconhecida a existência de omissão no acórdão embargado,
acerca de argumento relevante trazido no agravo interno, deve o Órgão
Julgador proceder à sua apreciação.
2. O §§ 1o e 4o, da estabelece que os art. 11, Lei n. 9.985/2000
Parques Nacionais ou Estaduais, e os Parques Naturais Municipais, são
de posse e domínio público. Por essa razão, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o ato
normativo de criação do Parque configura desapropriação indireta.
Assim destoou o acórdão recorrido desse entendimento, ao afirmar
que a criação do Parque Estadual Serra Verde configurou apenas em
limitação administrativa.
3. Em se tratando de desapossamento e expropriação ex lege,
descabida a exigência, feita pelo Tribunal de origem, no sentido de que a
parte expropriada provasse que houve a efetiva apropriação das áreas pelo
Estado de Minas Gerais. Destarte, se os imóveis que integram o Parque
Estadual Serra Verde, por força dos decretos de criação do parque e do
disposto no
§1o, da já passaram legalmente a ser de posse e domínio
art. 11,
públicos, a desapropriação indireta está configurada.
Lei n. 9.985/2000,
4. Nos termos do decidido por esta Corte Superior no Tema n. 1019,
[o] prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em
que o poder público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de
utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme
parágrafo único do
do C.C." Portanto, deve ser afastada a
art. 1238
prescrição quinquenal aplicada pelo acórdão recorrido, sob o fundamento de
que se cuidava de limitação administrativa. A expedição dos decretos
criadores do Parque Estadual Serra Verde ocorreram em 2007 e 2009 e, a
presente ação foi ajuizada em 2016, dentro do prazo decenal.
5. Apesar do reconhecimento da desapropriação indireta e o
afastamento da prescrição, não é possível prover o recurso especial
integralmente, para julgar procedentes todos os pedidos formulados na
petição inicial, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância,
mas devem os autos devem retornar ao Juízo de primeiro grau, para que
prossiga na instrução processual e, a partir do reconhecimento de que
Documento eletrônico VDA54715230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:39
Código de Controle do Documento: 4596a3c5-abd4-4d76-831d-e6bd7c6c3d24

ocorreu desapropriação indireta, proceda à apreciação dos pleitos trazidos
na exordial.
6. Embargos de declaração acolhidos, com a atribuição de efeitos
modificativos, para dar parcial provimento ao agravo interno e ao recurso
especial da Embargante, a fim de reconhecer a desapropriação indireta e
afastar a ocorrência de prescrição, determinando o retorno dos autos ao
Juízo de primeiro grau para que prossiga na instrução e julgamento da ação
de indenização.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Teodoro
AREsp n. 2.236.699/MG,
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
3/6/2025,
23/6/2025,
sem destaque no original.)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
AUSÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PARQUE NACIONAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. TERMO INICIAL. TEMA
1.019 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto pelo Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade - ICMBIO contra acórdão do Tribunal
Regional Federal da 2a Região que reconheceu desapropriação indireta de
propriedade incorporada ao Parque Nacional da Serra dos Órgãos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a criação do
Parque Nacional da Serra dos Órgãos configura desapropriação
indireta e se a pretensão indenizatória está prescrita.
III. Razões de decidir
3. A criação de Parque Nacional, por si só, configura
desapropriação indireta, conforme entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça.
4. O prazo prescricional para a pretensão indenizatória por
desapropriação indireta é de 10 anos, conforme o do Código Civil e o
Tema 1.019 do STJ.
art. 1.238
5. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data da
criação do parque nacional, que no caso é o Decreto de 13 de setembro de
2008.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Recurso parcialmente provido para
declarar prescrita a pretensão indenizatória.
Tese de julgamento:
1. A criação de Parque Nacional configura desapropriação indireta.
2. O prazo prescricional para a pretensão indenizatória por
desapropriação indireta é de 10 anos, iniciando-se na data da criação do
parque.
Dispositivos relevantes citados: § 1o; Código Lei no 9.985/2000, art. 11,
Civil, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel.
art. 1.238,
Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em REsp 1.757.352/SC,
12.02.2020; STJ, AgInt no Rel. Min. Francisco Falcão, AREsp 1.975.995/SC,
Segunda Turma, julgado em 16.04.2024.
(
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.187.903/RJ,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
sem
15/10/2025,
20/10/2025,
destaque no original.)
Documento eletrônico VDA54715230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:39
Código de Controle do Documento: 4596a3c5-abd4-4d76-831d-e6bd7c6c3d24

Não obstante a Fazenda estadual alegue que a hipótese dos autos não seria
de criação de parque estadual, mas apenas de monumento natural, colhem-se da
sentença os seguintes trechos (fls.
sem destaque no original):
960/962,
No caso em testilha, trata-se de imputação de responsabilidade à
Administração Pública, pela ocorrência de suposta desapropriação indireta
do imóvel em relação ao qual a parte autora figura como proprietária
registrária, e que fora reconhecido como de utilidade pública (afetação)
a partir da constituição do Parque Estadual de Itapetinga.
[...]
No feito em apreço, reforçando o quanto antecipado, trata-se de
imputação de responsabilidade à Administração Pública pela ocorrência de
suposta desapropriação indireta do imóvel em relação ao qual a autora
figura como proprietária registrária, e que fora reconhecido como de
utilidade pública (afetação) a partir da constituição do Parque Estadual
de Itapetinga.

No acórdão recorrido constou, ainda, o seguinte (fls.
destaque
1.050/1.053,
acrescentado):
A simples alegação de que o imóvel encontra-se dentro do perímetro
dos parques estaduais não é suficiente para a configuração de esbulho
possessório por parte do Poder Público. Para que se vislumbrasse
hipótese de desapropriação indireta, deveria ter ocorrido a inversão da
posse, que passaria a ser exercida pela Requerida, fato que não foi
demonstrado.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça debruçou-se sobre a
questão e entendeu que limitações administrativas de natureza
ambiental não são aptas a configurarem o desapossamento e
justificarem o pleito indenitário formulado em desapropriação indireta.
[...]
Importante ressaltar que, do que se verifica dos autos, até o momento,
a Fundação para Conservação e a Produção Florestal do Estado de São
Paulo não promoveu a aquisição da amigável dos imóveis dos autores e
nem procedeu à sua desapropriação, na forma do artigo 14 do Decreto
Estadual no
:
55.662/2010
“Artigo 14 - A Fundação para Conservação e a Produção
Florestal do Estado de São Paulo irá elaborar, no prazo de 12 (doze)
meses contados da publicação deste decreto, o levantamento
fundiário detalhado das ocupações e propriedades das áreas
inseridas nos limites do Parque Estadual de Itaberaba, do Parque
Estadual de Itapetinga, da Florestal Estadual de Guarulhos e da
área da Pedra Grande, no interior do Monumento Natural Estadual
da Pedra Grande, bem como promoverá, posteriormente a este
prazo, a regularização fundiária dessas áreas.
§ 1o - A Fundação para Conservação e a Produção Florestal do
Estado de São Paulo priorizará a regularização fundiária das terras
inseridas nos Parques, mediante aquisição amigável das
propriedades particulares, de preferência com recursos financeiros
Documento eletrônico VDA54715230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:39
Código de Controle do Documento: 4596a3c5-abd4-4d76-831d-e6bd7c6c3d24

provenientes de compensações ambientais a que se refere o artigo 36
da Lei federal no 9.985, de 18 de julho de 2000, regulamentada pelo
Decreto federal no 4.340, de 22 de agosto de 2002, e por intermédio
de aquisições para compensação de reserva legal, nos termos do
Decreto no 53.939, de 6 de janeiro de 2009, podendo recebê-los em
doação.”
[...]
Portanto, modificando-se os fundamentos expostos na sentença
recorrida a fim de que se reconheça ser indevida qualquer indenização
alegada em razão do advento do Decreto Estadual no
o não
55.662/10
provimento do recurso de apelação é medida de rigor.

Dos trechos destacados é possível aferir que a Corte estadual negou a
indenização pretendida pela parte autora sob o fundamento de que "limitações
administrativas de natureza ambiental não são aptas a configurarem o
desapossamento e justificarem o pleito indenitário formulado em desapropriação
" (fl. 1.050).
indireta
De outro lado, ao apreciar os embargos de declaração, reconheceu o
seguinte (fl. 1.088, destaque acrescentado):
Relativamente às conclusões do laudo pericial produzido nos autos
(fls.
), não se ignora que em resposta a um dos quesitos formulados
684/764
pelo ente público, o expert judicial consignou que “(...) apesar das
restrições ambientais existentes nas áreas as mesmas estão inseridas
no perímetro urbano, com a edição dos Decretos os Autores ficaram
impedidos de qualquer utilização das áreas” (fl. 754) e que, segundo
questionamento feito pelo assistente técnico dos embargantes, o
imóvel teria sido sim desapropriado (fl. 759).

Mais adiante, a Corte de origem também registrou o seguinte (fl. 1.089):
In casu, apesar das considerações acima citadas, nota-se que o
próprio perito também anotou que “pela vistoria não se pode afirmar quem
está na posse da área, os Autores relataram que não dão mais manutenção
nas áreas, não se constatou nenhuma exploração na área desapropriada,
trata-se de mata nativa” (fl. 750) e que “não foi constatado apossamento
administrativo do Estado na vistoria” (fl. 751). Desse modo, mostra-se
evidente que não houve inutilização das atividades econômicas na área
sujeita a limitação administrativa, visto que sequer os autores as
desenvolviam antes do advento das restrições imposta pelo Poder Público.

Nesse contexto, verifico que o perito esclareceu que a propriedade da parte
ora recorrida estaria inserida na área atingida pelo decreto estadual e que "os autores
" (fl. 1.088).
ficaram impedidos de qualquer utilização das áreas
Em relação à criação de Monumento Natural, o
§ 2o, da
art. 12,
estabelece que, "
Lei 9.985/2000
havendo incompatibilidade entre os objetivos da área
Documento eletrônico VDA54715230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:39
Código de Controle do Documento: 4596a3c5-abd4-4d76-831d-e6bd7c6c3d24

e as atividades privadas ou não havendo aquiescência do proprietário às condições
propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade para a coexistência
do Monumento Natural com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada, de
acordo com o que dispõe a lei".
Desse modo, pela leitura das decisões proferidas na origem, as
propriedades dos autores estariam inseridas no parque estadual, mas, ainda que
considerado que a hipótese seria apenas de imóveis presentes em área de criação de
Monumento Natural, a prova pericial dos autos, conforme registrado no acórdão
recorrido, concluiu pela ocorrência de impedimento da utilização dos bens (fl. 1.088) e
pela configuração da desapropriação.
Assim, merece ser mantida a decisão agravada, que afastou o fundamento
do acórdão de que a hipótese seria de mera limitação administrativa, porém, embora
reconhecida a ocorrência de desapropriação indireta, a análise do prazo prescricional
deve ser submetida à Corte de origem, diante das teses constantes na apelação, as
quais envolvem questões fáticas e também legislação local, o que impede a aplicação
do direito de plano por este Tribunal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54715230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:39
Código de Controle do Documento: 4596a3c5-abd4-4d76-831d-e6bd7c6c3d24

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.507.497 / SP
Número Registro: 2023/0370716-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10026522820208260048
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE EUGENIO BOBADILHA
AGRAVANTE
: MARIA DA GRACA BOBADILHA
ADVOGADOS
: JOAO FRANCISCO GOUVEA - SP012779
FABIO LOUSADA GOUVEA - SP142662
RENATA LATANSIO COSTA RIBEIRO - SP302165
FLAINA DO NASCIMENTO SANTOS - SP331808
JORGE CARLOS SILVA ARITA - SP346710
DIOGO VITOR SOUZA DE JESUS - SP395389
LEONARDO DE CARVALHO E SILVA - DF014349
AMANDA DOS SANTOS PRIANTI - SP449525
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : TIAGO ANTONIO PAULOSSO ANIBAL - SP259303
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55296099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:03:22
Código de Controle do Documento: b4bf95a8-998b-4404-96db-107d57b213aa

AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : TIAGO ANTONIO PAULOSSO ANIBAL - SP259303
AGRAVADO
: JOSE EUGENIO BOBADILHA
AGRAVADO
: MARIA DA GRACA BOBADILHA
ADVOGADOS
: RENATA LATANSIO COSTA RIBEIRO - SP302165
FLAINA DO NASCIMENTO SANTOS - SP331808
JORGE CARLOS SILVA ARITA - SP346710
DIOGO VITOR SOUZA DE JESUS - SP395389
LEONARDO DE CARVALHO E SILVA - DF014349
AMANDA DOS SANTOS PRIANTI - SP449525
JOAO FRANCISCO GOUVEA - SP012779
FABIO LOUSADA GOUVEA - SP142662
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:03:22
Código de Controle do Documento: b4bf95a8-998b-4404-96db-107d57b213aa